Tribunal: TJES
Processo: 5001832-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001832-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES
AGRAVADO: IZABEL MARIA ARRIGONI PAZINI
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001832-18.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANESCAIXA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES.

ADVOGADO : ADRIANO FRISSO RABELO.

RECORRIDO : IZABEL MARIA ARRIGONI PAZZINI.

ADVOGADOS : BRUNO HEMERLY SILVA E OUTRO.

MAGISTRADO : LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANESCAIXA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES contra decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais”, ajuizada por IZABEL MARIA ARRIGONI PAZZINI, concedeu parcialmente a tutela de urgência para determinar à ré/Agravante que promova o tratamento domiciliar que a autora necessita, enquanto perdurar a indicação médica, devendo implementar o atendimento
home care
, com a disponibilização dos seguintes profissionais para atendimento no domicílio da autora: (i) médico, nutricionista e enfermagem em atendimentos não intensivos (mensais); ii) fonoaudiólogo, fisioterapeuta neurofuncional, psicólogo e terapeuta ocupacional em característica semi-intensiva, ao menos 2 vezes na semana; e iii) e técnico de enfermagem uma vez ao dia, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) a Agravada não necessita de disponibilização de técnico de enfermagem em frequência diária, pois não demanda qualquer função de competência do referido profissional; (ii) a avaliação emitida pelo técnico de enfermagem da empresa de serviço
home care
contratada atesta que a Agravada não possui dispositivos invasivos para verificação e realização de curativos, nem apresenta lesões que exijam troca de curativos; (iii) o laudo médico juntado à inicial não dispõe de justificativa alguma para a disponibilização do técnico de enfermagem uma vez ao dia.

Decisão ID 2262246, em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo por não vislumbrar urgência.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 15 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5001832-18.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001832-18.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANESCAIXA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES.

ADVOGADO : ADRIANO FRISSO RABELO.

RECORRIDO : IZABEL MARIA ARRIGONI PAZZINI.

ADVOGADOS : BRUNO HEMERLY SILVA E OUTRO.

MAGISTRADO : LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se é devida a
disponibilização, pela Agravante, de profissional técnico de enfermagem uma vez ao dia, em serviço
home care
em favor da Agravada.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) a Agravada não necessita de disponibilização de técnico de enfermagem em frequência diária, pois não demanda qualquer função de competência do referido profissional; (ii) a avaliação emitida pelo técnico de enfermagem da empresa de serviço
home care
contratada atesta que a Agravada não possui dispositivos invasivos para verificação e realização de curativos, nem apresenta lesões que exijam troca de curativos; (iii) o laudo médico juntado à inicial não dispõe de justificativa alguma para a disponibilização do técnico de enfermagem uma vez ao dia.

Pois bem.

A Agravada é beneficiária do Plano de Saúde Banescaixa (nº 0001.0013.001156.00.0) fornecido pela Agravante e, em meados de 2021, foi diagnosticada com ATROFIA DE MÚLTIPLOS SISTEMAS, doença degenerativa que a torna totalmente dependente de terceiros para realizar as atividades do cotidiano.

Pugnou, na inicial, atendimento domiciliar multidisciplinar composto por médico, nutricionista, enfermagem, fonoaudiólogo, fisioterapeuta neurofuncional, psicólogo, terapia ocupacional e técnico de enfermagem.

Para tanto, acostou aos autos laudos médicos, dentre os quais, o do médico especialista em psiquiatria, que prescreve a necessidade de sua paciente, ora Agravada, ter atendimento de técnico de enfermagem, uma vez ao dia.

A Agravante alega, por sua vez, a desnecessidade da frequência diária do profissional, pois caberia ao técnico de enfermagem a execução de tarefas auxiliares, como fazer curativos e ministrar medicação venosa, o que afirma não ser o caso da Agravada, de modo que a disponibilização do profissional por demanda seria suficiente.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente caso não envolve a discussão de ser devida, ou não, a disponibilização dos profissionais em serviço
home care
, de modo que não se subsome ao precedente firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que definiu que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é, em regra,
taxativo
, admitindo a flexibilização de acordo com os pressupostos elencados na decisão (EREsp 1886929 e EREsp 1889704).

O caso em discussão diz respeito apenas à frequência em que é necessário o serviço do profissional técnico em enfermagem para a paciente Agravada.

Feita essa ponderação, da análise dos elementos que instruem os autos até o momento, observa-se que a matéria demanda dilação probatória, por se tratar de questão controvertida diante dos documentos acostados aos autos.

Não obstante, em análise superficial dos elementos de prova que envolvem a questão, não houve demonstração da probabilidade do direito pela Autora/Agravada, apta à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC/15.

Isso porque, no laudo médico acostado pela paciente, não há indicação de procedimento ou terapia, do qual faça uso a Agravada, que dependa de conhecimento técnico do profissional de enfermagem.

Na verdade, o médico neurologista Marcelo Ramos Muniz (CRM 5.578), que também assiste a Agravada, em contradição ao que prescreveu o médico psiquiatra Edson Kruger Batista (CRM 9.856) em seu laudo, apontou a necessidade de atendimento domiciliar por equipe multiprofissional, com enfermeiro em frequência
mensal
.

A título de reforço argumentativo, a Agravante trouxe aos autos (ID 2252522) avaliação emitida pelo técnico em enfermagem que atende a Agravada, atestando que a paciente não possui dispositivos invasivos para verificação e realização de curativos, nem apresenta lesões que exijam troca de curativos.

Os elementos que instruem os autos até então apontam para a inexistência da necessidade de atendimento diário do profissional, de modo que a manutenção da determinação de que a Agravante disponibilize, diariamente, um profissional de enfermagem no caso da Agravada, para aferição de sinais vitais e verificação das necessidades, sem a existência de qualquer procedimento que dependa de conhecimento técnico do profissional de enfermagem, tem o condão de provocar o desequilíbrio contratual.

Não há, neste momento, demonstração de risco à vida ou à saúde da Agravada a justificar a tutela antecipada, antes da necessária produção probatória acerca da questão.

Nesse sentido, precedentes desta c. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MEDICAMENTOS. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. FRALDAS GERIÁTRICAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade home care é considerado um desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde.

2) A assistência domiciliar visa a atender o paciente em seu domicílio quando o mesmo for portador de doença que invalide total ou parcialmente suas atividades de vida diária.

3) Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ.

4) Embora razoável que a seguradora cubra a internação domiciliar ( home care), o mesmo não exsurge dos custos com materiais de higiene, especialmente fraldas geriátricas, sob pena de onerar excessivamente a seguradora de saúde, pois mesmo que o paciente estivesse internado em hospital seriam arcadas pelos familiares do paciente e não pelo plano de saúde. Precedentes.

5)
Não se mostra razoável impor ao plano o ônus de contratar profissional de enfermagem para permanecer 24 (vinte e quatro) horas por dia na residência do paciente, sob pena de comprometimento do equilíbrio financeiro e atuarial do contrato
.

6) Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000464, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). VISITA DIÁRIA DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. PERIODICIDADE LIMITADA CONTRATUALMENTE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

1) A jurisprudência do STJ é no sentido de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017).

2)
Sem embargo, as regras contratuais que limitam os benefícios do tratamento domiciliar, com base em prévia avaliação do paciente por equipe multidisciplinar, inclusive substituindo a visita diária de enfermeiro pela atuação de cuidador providenciado pelo usuário, não são abusivas, mostrando-se compatíveis com a necessidade de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do contrato. Precedentes do TJES.

3)
No caso, o laudo particular subscrito por médico psiquiatra, prescrevendo o serviço diário de enfermagem, não constitui prova suficiente para infirmar a conclusão em sentido contrário da equipe multidisciplinar do plano de saúde, devendo ser mantida, destarte, o fornecimento de assistência domiciliar de média complexidade, nos termos previstos no contrato, com participação de cuidador.

4) Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189001404, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar parcialmente a decisão agravada, determinando-se que a disponibilização do profissional de técnico em enfermagem, pela Agravante, ocorra sob demanda da Agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5001832-18.2022.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001832-18.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANESCAIXA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES.

ADVOGADO : ADRIANO FRISSO RABELO.

RECORRIDO : IZABEL MARIA ARRIGONI PAZZINI.

ADVOGADOS : BRUNO HEMERLY SILVA E OUTRO.

MAGISTRADO : LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM HOME CARE. ATENDIMENTO DOMICIALIAR. DISPONIBILIZAÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.

1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se é devida a disponibilização, pela Agravante, de profissional técnico de enfermagem uma vez ao dia, em serviço
home care
em favor da Agravada.

2. Em análise superficial dos elementos de prova que envolvem a questão, não houve demonstração da probabilidade do direito pela Autora/Agravada, apta à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC/15.

3. No laudo médico acostado pela paciente, não há indicação de procedimento ou terapia, do qual faça uso a Agravada, que dependa de conhecimento técnico do profissional de enfermagem.

4. A manutenção da determinação de que a Agravante disponibilize, diariamente, um profissional de enfermagem no caso da Agravada, para aferição de sinais vitais e verificação das necessidades, sem a existência de qualquer procedimento que dependa de conhecimento técnico do profissional de enfermagem, tem o condão de provocar o desequilíbrio contratual.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.